Tribunal: TJES
Processo: 5000323-13.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000323-13.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAYSA JESUS TEIXEIRA DIAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MENOR DE IDADE. TDAH. TOD. INVESTIGAÇÃO PARA TEA. ARIPIPRAZOL 15MG. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menor representada por sua genitora contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado ao fornecimento do medicamento Aripiprazol 15mg, sob o fundamento de ausência de laudo médico circunstanciado. A agravante sustenta a necessidade do medicamento para tratamento de TDAH, TOD e investigação para TEA, diante da ineficácia e dos efeitos adversos decorrentes das terapias disponibilizadas pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada ao fornecimento do medicamento Aripiprazol 15mg; e (ii) estabelecer se a ausência de incorporação do medicamento ao SUS e a alegação de uso off-label impedem o deferimento da medida pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação médica comprova quadro clínico relevante da menor, caracterizado por TDAH, TOD, investigação para TEA, agressividade, impulsividade e comprometimento comportamental, justificando a prescrição do medicamento pleiteado.

O laudo médico emitido pelo HIMABA esclarece de forma individualizada que a paciente foi submetida às alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, notadamente Risperidona e Ácido Valproico, sem obtenção de controle adequado da enfermidade.

O laudo registra a ocorrência de efeitos adversos graves decorrentes da utilização da Risperidona, consistentes em galactorreia, evidenciando inadequação terapêutica do tratamento anteriormente empregado.

O parecer médico conclui pela imprescindibilidade do uso do Aripiprazol como alternativa terapêutica adequada ao caso concreto, diante do risco de agravamento do quadro clínico e de comprometimento do desenvolvimento neuropsíquico da paciente.

O perigo de dano está caracterizado pela condição de criança em fase de desenvolvimento, para a qual a interrupção ou o retardamento do tratamento recomendado pode ocasionar prejuízos significativos à saúde e ao desenvolvimento global.

A ausência de incorporação do medicamento ao SUS e a alegação de uso off-label não afastam a concessão da tutela quando demonstradas a necessidade clínica do tratamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis.

O efetivo cumprimento da tutela recursal anteriormente deferida, com fornecimento do medicamento à agravante, demonstra a viabilidade administrativa da medida e reforça a adequação da decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para fornecimento de medicamento é cabível quando a documentação médica comprova a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

A ocorrência de efeitos adversos relevantes decorrentes dos medicamentos disponibilizados pelo SUS reforça a necessidade de fornecimento da terapia prescrita pelo médico assistente.

A ausência de incorporação do medicamento ao SUS e a alegação de uso off-label não impedem a concessão da tutela de urgência quando demonstradas a necessidade clínica do tratamento e a inadequação das alternativas disponíveis.

O risco de prejuízo ao desenvolvimento neuropsíquico de criança em fase de desenvolvimento caracteriza o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000323-13.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: A. D. L., representada por sua genitora MAYSA DE JESUS TEIXEIRA DIAS

AGRAVADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ANTONELLA DIAS LUQUETTE, menor representada por sua genitora, MAYSA DE JESUS TEIXEIRA DIAS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Guarapari, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5012750-13.2025.8.08.0021, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado ao fornecimento do medicamento Aripiprazol 15mg.

A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência voltada ao fornecimento do medicamento
Aripiprazol 15mg
à agravante.

Compulsando os autos, constata-se que a parte agravante apresentou documentação médica demonstrando quadro relevante de TDAH, TOD e investigação para TEA, acompanhado de manifestações de agressividade, impulsividade e comprometimento comportamental, circunstâncias que motivaram a prescrição do fármaco.

Embora o Juízo de origem tenha indeferido a tutela de urgência sob o fundamento de ausência de laudo circunstanciado, observa-se que, no curso da demanda, foi juntado laudo médico emitido pelo Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves – HIMABA, o qual esclarece, de forma individualizada, que a paciente já foi submetida às alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, notadamente Risperidona e Ácido Valproico, sem controle adequado da enfermidade, registrando, inclusive, efeitos adversos graves decorrentes da utilização da Risperidona, consistentes em galactorreia.

O referido documento conclui pela imprescindibilidade do uso do Aripiprazol como alternativa terapêutica adequada ao caso concreto, diante do risco de agravamento do quadro clínico e comprometimento do desenvolvimento neuropsíquico da menor.

De igual modo, o perigo de dano mostra-se evidente.

Trata-se de criança em fase de desenvolvimento, cuja interrupção ou retardamento do tratamento recomendado pelo profissional responsável pode ocasionar prejuízos significativos à sua saúde e ao seu desenvolvimento global.

Quanto aos argumentos dos agravados relacionados à ausência de incorporação do medicamento ao SUS e à alegação de uso off-label, verifico que tais circunstâncias, por si sós, não afastam a tutela pleiteada quando demonstradas a necessidade clínica do tratamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis, especialmente diante da documentação médica produzida nos autos.

Cumpre destacar, ainda, que houve efetivo cumprimento da tutela recursal anteriormente deferida, com fornecimento do medicamento à agravante, circunstância que reforça a viabilidade administrativa da medida.

Nesse contexto, permanecem hígidos os fundamentos expostos na decisão liminar, mostrando-se adequada sua confirmação pelo colegiado.

DO EXPOSTO
, conheço do agravo de instrumento e a ele dou
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e CONFIRMAR a tutela recursal anteriormente deferida, determinando aos entes agravados o fornecimento do medicamento
Aripiprazol 15mg
, nos termos da prescrição médica constante dos autos.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.